Tribunal: STF
Processo: ARE 1444725
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ‘OPERAÇÃO PASTEIROS’. INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90, DA LEI 8.666/93. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PROVENIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBJETIVO DE REVOGAR AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL PELO QUAL PERDURAM AS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL EM RELAÇÃO À COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE ADEQUADAS AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS, COM REFLEXOS ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE, EM VERDADE, FAZEM PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO JUSTIFICADA PELA URGÊNCIA NA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 54). 



    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram acolhidos em parte, “sanando a omissão apontada, sem, contudo, conferir ao recurso efeitos infringentes”: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DEVIDAMENTE AFASTADA. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO QUE NÃO SE BASEIA, TÃO SOMENTE, NO NÚMERO DE LICITAÇÕES, MAS NA EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EM SEU MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO QUE TANGE À RESTRIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SÃO PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE CONTRADIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS QUE ADMINISTRAM AS EMPRESAS. MENÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RESTRIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES AO MUNICÍPIO EM QUE CADA EMPRESA PARTICIPOU DE LICITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APONTOU PARA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO QUE FOI RESTRITA AO MUNICÍPIO NO QUAL CADA EMPRESA ATUOU. AVENTADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AOS INVESTIGADOS QUE PARTICIPARAM DE APENAS UM PREGÃO. JUIZ A QUO QUE DEIXOU DE APLICAR AS MEDIDAS CAUTELARES QUANDO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA TANTO, VERIFICANDO, PORÉM, A EXISTÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI E DE PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO AOS EMBARGANTES. OMISSÃO SANADA, SEM QUE SE ALTERE, CONTUDO, O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (fl. 3, e-doc. 70).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Paraná contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentou que “o acórdão restringe a atividade econômica de empresas que sequer poderão exercer o contraditório e a ampla defesa dentro do processo, pois não figuram como investigadas e, portanto, não poderão se manifestar nos autos para contestar os fundamentos da imposição da cautela” (fl. 14, e-doc. 106). 



    Asseverou que “a fundamentação utilizada não enfrenta os argumentos, em especial a distinção entre os demais investigados que não foram alvo de medida cautelar e os recorrentes, restringindo-se a remontar ao entendimento perfilhado na apelação e transcrever trechos da decisão proferida pela magistrada singular, o que demonstra a insuficiência e abstração do acórdão” (fl. 12, e-doc. 106). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de preclusão da matéria, porque não interposto simultaneamente ao recurso especial (e-doc. 111). 



    O agravante sustenta que “a interposição do recurso especial e extraordinário não ocorreu de maneira simultânea por equívoco da Secretaria da 2ª Câmara Criminal. Isso porque não obstante o acórdão prolatado pela Corte Estadual ser datado de 12 de dezembro de 2022 (mov. 16.1, ED1), constou anotação do trânsito em julgado apenas 03 (três) dias depois (mov. 20, ED1)” (fl. 4, e-doc. 147).



    Assinala que “o recurso extraordinário foi interposto em 11/01/2023, isto é, na mesma data em que o servidor certificou a anotação equivocada do trânsito em julgado nos autos e, então, possibilitou a defesa do agravante realizar o peticionamento da maneira correta” (fl. 6, e-doc. 147). 



    Salienta que, “tendo em vista que a interposição simultânea entre o recurso especial e o presente recurso extraordinário não ocorreu pela anotação equivocada do trânsito em julgado, não há que se mencionar suposta preclusão do feito em questão, inexistindo óbice a seu conhecimento” (fl. 7, e-doc. 147).



    Requer “o provimento do presente agravo, a fim de que o recurso extraordinário seja admitido e, posteriormente, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 147). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se afastar o fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto à preclusão da matéria em decorrência da não interposição simultânea ao recurso especial, por se tratar de erro no sistema do Tribunal estadual.



    A superação desse óbice, entretanto, não permite o acolhimento da pretensão do agravante, por não lhe assistir razão de direito.



    6. Quanto à pretensa afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). Precedentes. (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.278.146-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2022). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV, LV, LVII e XLV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da CARTA MAGNA, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 5. O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 6. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 7. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 8. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.369.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2022). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). Assim também, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.385.981-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.897-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 5.5.2023).



    8. Quanto à proporcionalidade e adequação das medidas cautelares impostas ao agravante, o Tribunal de Justiça do Paraná assentou: 



    “Pois bem. Apenas para que se tenha a dimensão e a compreensão dos fatos, tem-se que a matéria que será objeto de exame está materializada inicialmente no procedimento investigatório criminal - PIC nº MPPR-0078.18.005909-5), na operação denominada Deja-Vu, envolvendo contratos administrativos firmados com a Administração Pública de São Jerônimo da Serra, em que seus integrantes do alto escalão, juntamente com empresários de influência regional e terceiros, utilizando-se de modus operandi bastante similares, lograram fraudar certames licitatórios e incorrer em desvios de numerários públicos afetos aos cofres públicos municipais.



    Da operação Deja-Vu (Autos de nº 0055911-15.2019.8.16.0000, 0056491- 45.2019.8.16.0000 e 0007169-22.2020.8.16.0000), onde se envolveu o Prefeito de São Jeronimo da Serra, desdobraram-se interceptações telefônicas que subsidiaram o pedido cautelar de nº 0001882-31.2020.8.16.0145, no qual se propugnou por medidas cautelares em face dos pacientes (e também de outros) que, em tese, fraudaram as licitações nesse município.



    Das diligências complementares, descobriu-se a atuação autônoma e desconexa de outro grupo criminoso com similar objetivo e modus operandi, associando com o intuito de realizar fraudes licitatórias, em tese, também em diversos outros municípios.



    Assim, tais fatos subsidiaram a identificação de 41 suspeitos, culminando na deflagração de outros tantos pleitos cautelares, inclusive de busca e apreensão e pedidos de prisão preventiva, resultando nas medidas impostas nos autos nº 0001882- 31.2020.8.16.0145.



    Nos autos de origem (autos nº 0001882-31.2020.8.16.0145), o Ministério Púbico, através do Gaeco, requereu a decretação da prisão preventiva, a autorização de busca e apreensão e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação a diversos investigados, sob o fundamento de prática de crimes de fraude à licitação e organização criminosa.



    Em decorrência, pela decisão de mov. 1.2, o pedido foi parcialmente deferido, para o fim de fixar cautelares diversas da prisão em face de alguns investigados, dentre eles Carlos Augusto Faria e Luan Augusto Faria, responsáveis pela administração das empresas que compõem o grupo empresarial Vila Real (quais sejam, Casa Vila Real Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. e L.A. Faria & CIA Ltda.) (...)



    Em sede de Habeas Corpus nº 0003441-36.2021.8.16.0000, esta Câmara Criminal concluiu, no entanto, que as medidas cautelares aplicadas inviabilizavam totalmente o exercício das atividades econômicas das empresas, restringindo-as aos municípios de Centenário do Sul e de Arapongas (mov. 74.2). Os apelantes pleitearam, na origem, a revogação das medidas cautelares, o que foi indeferido (...)



    Note-se que, ao contrário do que querem fazer crer os apelantes, a decisão impugnada restou devidamente fundamentada, explicitando, em especial, que não houve modificação fática a ensejar o afastamento das medidas cautelares.



    Não é demais ressaltar, à exaustão, que, na origem, se investiga a atuação de associação criminosa que tem como objetivo a fraude reiterada a licitações, em diversos municípios do Estado do Paraná, na qual os apelantes estariam envolvidos (...)



    Assim, embora tenha se passado, aproximadamente, dois anos da decretação das medidas cautelares, não se vislumbra a aventada ausência de contemporaneidade, pois, conforme alhures mencionado, o lapso temporal pelo qual perduram as medidas cautelares se revela proporcional à complexidade do caso concreto (...)



    Além disso, a restrição à participação em licitações nos municípios de Centenário do Sul e em Arapongas não se mostra irregular, até mesmo porque a questão foi analisada por esta Corte no Habeas Corpus nº 0003441-36.2021.8.16.0000, no qual se reconheceu que as medidas cautelares originariamente impostas impediam o exercício da atividade econômica das empresas, restringindo-as aos municípios supramencionados (mov. 74.2). 



    Outrossim, em que pese as empresas em si não sejam parte no processo originário, o juiz a quo esclareceu, por meio da decisão ora impugnada, que as medidas cautelares foram aplicadas em face dos representantes das empresas, havendo reflexo para as empresas, que, conforme processo originário, fazem parte do mesmo grupo econômico. E, mais, a urgência na aplicação das medidas cautelares justifica a ausência de contraditório, conforme art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



      DIANTE DO EXPOSTO, conclui-se pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume a decisão impugnada” (fls. 5-11, e-doc. 54).



    Pelo demonstrado no processo, não se há cogitar de desproporcionalidade e falta de razoabilidade das medidas cautelares impostas ao agravante, diferente do alegado no presente recurso extraordinário com agravo. 



    9. Do acórdão recorrido extrai-se que o Tribunal de Justiça do Paraná buscou evitar que as medidas cautelares aplicadas inviabilizassem o exercício das atividades econômicas das empresas e apresentou fundamentação idônea quanto à complexidade do caso, para a manutenção das medidas cautelares diversas impostas ao agravante ao longo do tempo. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.065-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.957-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020). 



     “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Na hipótese, a restrição da entrega de passaporte imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio de evasão e o não cumprimento da pena aplicada. 3. A medida extrema deve ser contemporânea ao motivo que a ensejou e não com o momento da prática delitiva. Precedentes. 4. A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.634 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2023). 



    10. Rever o acórdão recorrido, para acolher a pretensão do agravante de serem modificadas as medidas cautelares diversas impostas, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do CP e art. 319 do CPP), o que revela a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.419.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. II - A agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.117.227-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora